Tribunal: TJES
Processo: 5003704-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Doença em Pessoa da Família; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003704-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003704-60.2022.8.08.0035

Recorrentes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Recorrido: LUIZ CARLOS DE LIMA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE ALMEJA, POR MEIO DA PRESENTE DEMANDA, SEJA RECONHECIDO SEU DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DA TIREÓIDE), ENQUADRANDO-SE NA HIPÓTESE DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88, DESDE A DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA (24/10/2019).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, para
DECLARAR
que o autor tem direito a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, a contar da data do diagnóstico da doença de neoplasia maligna da tireoide (24/10/2019). No mais,
CONDENO
os requeridos no pagamento da quantia de R$ 12.824,97 (doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais, noventa e sete centavos), mais o importe de R$ 5.905,54 (cinco mil, novecentos e cinco reais, cinquenta e quatro centavos), a título de restituição e repetição de indébito, na forma postulada na peça de ingresso, tudo em valores atualizados, conforme os índices aplicáveis a Fazenda (IPCA-E).”
(3). RECURSO DO RÉU IPAJM.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO RESSARCIMENTO DO ALUDIDO IMPOSTO.
(4). RECURSO DO ESTADO.
ROGA PELA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE, COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, EM CASO DE CONDENAÇÃO, QUE SEJAM OBSERVADOS OS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
VISA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
NÃO HÁ MATÉRIA DE FATO A SER EXAMINADA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DIREITO, SEM MAIORES DELONGAS, A PRETENSÃO DOS RECORRENTES NÃO MERECE GUARIDA, PORQUANTO, CONFORME BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, O ENTENDIMENTO DO STJ É NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA REMONTA À DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE DIAGNÓSTICO MÉDICO, SENDO NO CASO DOS AUTOS 24/10/2019. NESTE SENTIDO:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRAÇÃO DA DOENÇA RECONHECIDA EM LAUDO MÉDICO OFICIAL. 1. O art. 39, § 5º, III, do Regulamento do Imposto de Renda vigente assegura
a isenção do referido imposto sobre os proventos decorrentes de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde a data da contração da doença, quando reconhecida em laudo médico oficial.
Precedentes. 2. A aplicação do art. 39, § 5º, III, do RIR/99 não implica em interpretação extensiva da isenção subjetiva. 3. Recurso especial não provido. (REsp. 1.039.374 - SC, 2ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 10.02.2009, in DJe de 05.03.2009). TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado.
Precedente. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
(AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)
NOTA-SE, POIS, QUE O TERMO
A QUO
FIXADO PELO MAGISTRADO DE PISO PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NOS PROVENTOS DO RECORRIDO, A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA, ISTO É, A DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE NEOPLASIA MALIGNA DA TIREÓIDE (24/10/2019), ESTÁ EM HARMONIA COM O FIRME POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOGO, NÃO HÁ ESPAÇO PARA CONCLUSÃO DIVERSA DA QUE FORA MANIFESTADA NA R. SENTENÇA.
(7).
ANTE O EXPOSTO, COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA,

CONHEÇO

DOS RECURSOS INTERPOSTOS E
NEGO
-LHES PROVIMENTO
,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA
.
DEIXO DE CONDENAR OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL, E CONDENO-OS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)